Tribunal: TJMT
Processo: 1031650-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031650-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATILDES DUARTE GABRIEL - CPF: 241.080.141-20 (APELADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – ART. 6
o
,
CAPUT
, DA EC N. 41/2003 – REGRA DE TRANSIÇÃO –VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO – POSSE NO CARGO EFETIVO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – REEXAME PREJUDICADO.

O direito de o servidor aposentar-se, com o benefício previsto na regra de transição, prevista no artigo 6
o
, da Emenda Constitucional n. 41/2003, pressupõe que exerça um cargo efetivo, quando da publicação da referida Emenda (31/12/2003).

Em vista de a parte Recorrida, quando da publicação da EC n. 41/2003, exercer um cargo público, por meio de contrato temporário e ter tomado posse em cargo efetivo somente no ano de 2004, não faz jus à aposentadoria pela regra estabelecida no artigo 6
o
, da EC n. 41/2003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, deferiu a liminar pleiteada e, no mérito, concedeu a ordem postulada, para determinar que seu benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição, seja concedido com base na regra de transição, constante no art. 6
o
da EC n. 41/2003, págs. 01/05 (id. 44840990).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Apelada não tem direito líquido e certo de ser aposentada, por tempo de contribuição, pelas regras de transição, estabelecidas no artigo 6
o
, da Emenda Constitucional n. 41/2003, já que não manteve vínculo, ininterrupto, com a Administração.

Defende que, em vista de o vínculo temporário da Recorrida ter-se encerrado em data anterior à sua posse no cargo efetivo, devem-se aplicar, para efeitos previdenciários, as regras vigentes ao tempo da sua nova investidura no cargo público (2004).

Afirma que a regra de transição do artigo 6
o
, da EC n. 41/2003 aplica-se somente aos servidores públicos que tomaram posse em cargo público efetivo até a sua publicação (31/12/2003).

Assevera que a Recorrida tomou posse no cargo efetivo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, no dia 20/04/2004, portanto, após a vigência da referida EC. Logo, não deve ser beneficiada com a mencionada regra de transição.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, págs. 01/13 (id. 44840999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial, pág. 01 (id. 45318981).

A Recorrida compareceu aos autos, postulando a efetivação da liminar, concedida no ato sentencial, com escopo de que seja determinada ao Apelante a publicação do seu ato aposentatório, págs. 01/03 (id. 46710489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, deferiu a liminar pleiteada e, no mérito, concedeu a ordem postulada.

Denota-se dos autos que Matildes Duarte Gabriel impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Mato Grosso – MTPREV –, alegando, em apertada síntese, que a negativa do Impetrado em conceder sua aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com a regra de transição, prevista no artigo 6
o
, da Emenda Constitucional n. 41/2003, configura violação a direito líquido e certo.

Sustentou, na inicial, que exerceu os seguintes cargos no Estado de Mato Grosso: 1) Escrivã da Polícia Judiciária Civil (em comissão) – de 17/11/1983 a 04/11/1986; 2) Escrivã da Polícia Judiciária Civil (efetivo) – de 04/11/1986 a 11/02/1998; 3) Perita Criminal Oficial (contrato temporário) – de 12/02/1998 a 20/04/2004; 4) Analista de Desenvolvimento Econômico e Social (efetivo) – de 20/04/2004 até a presente data.

Informou, ainda, que possui um total de 37 (trinta e sete) anos, 10 (dez) meses de contribuição, tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade completos, preenchendo todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral, de acordo com as regras de transição, de forma a garantir a paridade e a última remuneração, nos termos do artigo 6
o
, da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Defendeu que a negativa de aposentação com base nas referidas regras, sob o argumento de que o vínculo anterior à EC n. 41/2003 é temporário, é ilegal, uma vez que a tal exigência não constou da mencionada norma.

O Magistrado singular, ao prolatada sentença, deferiu o pedido liminar e, no mérito, concedeu a segurança pleiteada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DISPOSITIVO

Atendidos os requisitos da Lei n. 12.016/2009, defiro nesta oportunidade a medida liminar, no sentido de estabelecer em favor da Impetrante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição constante no art. 6º da EC n. 41/03.

No mérito, diante da fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar alhures deferida, e estabelecer em favor da Impetrante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição constante no art. 6º da EC n. 41/03.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que o pedido de
efetivação da liminar, concedida no ato sentencial, para que seja publicado o ato aposentatório, com o beneficio da regra de transição, disposta na EC n. 41/2003, não merece análise antes do julgamento do Apelo, já que a publicidade é instrumento do direito da aposentadoria que será objeto de apreciação.

Sabe-se que, com o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, rotulada de reforma da previdência, o direito à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria para os servidores que ingressaram no Serviço Público, após a sua publicação, foi extinto.

Entrementes, o Texto Constitucional ressalvou o direito adquirido daqueles que já houvessem preenchido os requisitos para o gozo da aposentadoria, quando do advento da EC n. 41/2003 ou, ainda, o direito daqueles que se enquadrassem na regra de transição disposta no artigo 6
o
, daquela EC,
in verbis
:

Art. 6º - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei
, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal
, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o servidor, por força da regra de transição transcrita, somente faz jus a proventos integrais e à paridade, caso tenha ingressado no Serviço Público, até 31/12/2003, e preencher os requisitos estampados nos incisos I a IV do art. 6
o
, da EC n. 41/2003.

A expressão “ingressado no Serviço Público”, contida no
caput
do artigo 6
o
, da EC n. 41/2003, no meu entendimento, possui interpretação restritiva, limitando sua aplicação aos servidores que já ocupavam cargos efetivos na Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, ao tempo da edição da citada EC e tinham a expectativa de direito de se aposentarem pelas regras então vigentes.

Frise-se que, para fins de cumprimento do tempo de efetivo exercício no Serviço Público, vale qualquer cargo exercido na administração direta ou indireta, seja emprego público, cargo em comissão, cargo temporário, função, etc. Nesta hipótese, o conceito é mais amplo do que o estabelecido no
caput
da regra de transição do artigo 6
o
, da EC n. 41/2003.

Dessa sorte, para utilizar-se da regra de transição do artigo 6
o
, da EC n. 41/2003, necessariamente, o servidor deve ter tomado posse no cargo público efetivo, mediante concurso de provas ou de provas e títulos, até a data da publicação da Emenda, qual seja, 31/12/2003.

No caso dos autos, observo que a Recorrida, desde o ano de 1983, é servidora pública do Estado de Mato Grosso, posto que exerceu o cargo comissionado de Escrivã da Polícia Judiciária Civil (de 1983 a 1986), o cargo efetivo de Escrivã da PJC/MT (de 1986 a 1998), o cargo de Perito Criminal Oficial, por meio de contrato temporário (de 1998 a 2004) e o cargo efetivo de
Analista de Desenvolvimento Econômico e Social (de 2004 até a presente data).

Nota-se que, embora a Recorrida possuísse vínculo com o Estado de Mato Grosso, à época da publicação da EC n. 41/2003, porque era contratada temporariamente para o cargo de Perito Criminal Oficial, somente foi empossada no cargo efetivo de
Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, em
20/04/2004
.

Nessa esteira, considerando a interpretação restritiva da expressão contida no
caput
do art. 6
o
, da EC n. 41/2003, a Apelada apenas ingressou no Serviço Público, no ano de 2004, após a publicação da Emenda, uma vez que foi neste ano que passou a exercer um cargo público efetivo.

Desse modo, tem-se que o requisito precípuo a ser preenchido pela Recorrida, para fazer jus à aposentadoria, nos moldes da regra transitória, entabulada no artigo 6
o
, da EC n. 41/2003, não foi satisfeito, pois, ao tempo da publicação da EC n. 41/2003, não possuía vínculo efetivo com a Administração Pública Estadual.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG)
–
ACOLHIMENTO
–

APOSENTADORIA
–
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003
–
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

–
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
–
DATA DA POSSE NO CARGO EFETIVO ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA

–
REQUISITO NÃO PREENCHIDO
–
SENTENÇA REFORMADA.

(...).

A Emenda Constitucional n° 41/2003, em seu art. 6°, caput, traz como requisito precípuo, para fins de aposentadoria, o ingresso no serviço público até a data da publicação da mesma (31/12/2003). E considera-se o servidor ingressado no serviço público, observando a interpretação restritiva, quando empossado em cargo efetivo.

Desse modo, uma vez o servidor não empossado no cargo efetivo até a data da publicação da EC n° 41/2003, não há que se falar em aposentadoria nos moldes da regra de transição contida na respetiva Emenda
.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.19.120166-4/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020). (Negritei).

Anoto que, em virtude de a Apelada ter ocupado cargo efetivo no ano de 2004, devem ser aplicadas, para efeito de aposentadoria, as regras pertinentes ao tempo da posse.

Diante disso, é certo que a negativa de concessão da aposentadoria pela regra de transição, pretendida pela Apelada, não configura violação a direito líquido e certo. Logo, a sentença recorrida deve ser reformada, para que a ordem mandamental seja denegada.

Diante da reforma da sentença, a análise da Remessa Necessária fica prejudicada.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, DENEGAR A ORDEM, postulada no
writ
, impetrado pela Recorrida. Prejudicada a apreciação do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020